Tribunal: TJSP
Processo: 0010467-27.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS – CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE INDICAM APENAS A HABITUALIDADE CRIMINOSA. Não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CONTINUIDADE ENTRE OS DELITOS PRATICADOS – CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE INDICAM APENAS A HABITUALIDADE CRIMINOSA. Não há que se reconhecer a continuidade quando evidenciada apenas a habitualidade delitiva, justificando maior rigor na reprimenda e não a unificação de penas. RECURSO NÃO PROVIDO.